Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ARTS. 46, §1o E 53, III, a, DO CPC. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. PESSOA JURÍDICA. FORO DO LUGAR DA SEDE. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. INVIÁVEL A DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 46 do CPC aduz que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu” e seu §1o dispõe que “tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” Já o art. 53, III, a, do CPC, enuncia que é competente o foro do lugar aonde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.
2. No caso dos autos, a ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF e tem por objeto produção de provas relacionadas à sentença proferida em ação coletiva, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural.
3. Assim, a ação foi proposta de acordo com as regras de competência do Código de Processo Civil. Ademais, por se tratar de competência relativa, não é viável a declaração de incompetência de ofício.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.